Tribunal: CARF
Processo: 16707.004114/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.004114/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.058 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
AILSON SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF - GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RETENÇÃO.
COMPROVAÇÃO. INEXISTENTE. DEDUÇÃO.
Não comprovação, no caso concreto, do recolhimento do IRRF pela fonte
pagadora e nem a efetiva retenção e ônus tributário pelo beneficiário dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Débora Fófano dos Santos e Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 45/53 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Contra o contribuinte acima identificado, foi emitida a Notificação de Lançamento,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), Suplementar do exercício 2009, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.004114/2010-91
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004114/2010-91

valor de R$2.654,07, acrescido de multa de oficio e juros de mora, atualizado até
30/06/2010, total do crédito tributário R$ 3.455,86.
2. De conformidade com a descrição dos fatos e enquadramento legal, às fls. 31 ,
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
“Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 3.869,76, referente à fonte pagadora VIAÇÃO
NORDESTE LTDA (ATIVA) Intimado, o Contribuinte, sócio o da fonte pagadora, não
comprovou o recolhimento do imposto de renda retido na fonte.”
3. .Insurgindo-se contra o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls.
01 a 25, alegando, em síntese:
3.1 - -que foi beneficiário, durante o ano-calendário de 2008, de rendimentos pagos pela
Viação Nordeste Ltda;
3.2 – -que os valores de imposto de renda retido na fonte constam dos arquivos da
Receita Federal em Natal, RN, conforme cópia da DIRF/2083 anexada. Que, nesses
casos, cabe à própria administração prover, de ofício, a obtenção da documentação
correspondente, conforme previsto no art. 37 da Lei no 9.784/1999;
3.3 -que, se o imposto retido não foi recolhido pela fonte pagadora, caberia à SRF lançar
e cobrar o tributo da referida fonte, não cabendo imputar à pessoa física penalidade
regressiva;
3.4. - que deixou de apresentar os esclarecimentos solicitados pela fiscalização por ter
sido intimado unicamente por via postal. Que a intimação por via postal somente pode
ser utilizada quando houver recusa do contribuinte, ou ele estiver em lugar incerto ou
não sabido, nos termos do 23, incisos I e II, do Decreto no 70.235/1972;
3.5 -que, ademais, o lançamento foi efetuado ‘por controle remoto’, ignorando os atos e
termos processuais previstos na legislação, conforme parágrafo único do art. 142 do
Código Tributário Nacional.
3.6 - que requer, assim, seja declarada a nulidade do procedimento fiscal.

02- A impugnação do contribuinte foi julgado improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
IRPF - GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE - RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser mantida a
glosa do valor do imposto retido na fonte, quando restar comprovado que o valor não
foi recolhido e que o contribuinte é gerente da fonte pagadora dos rendimentos.
Processo Administrativo Fiscal
DIREITO AO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004114/2010-91

Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa durante a ação Fiscal, posto
que se trata de fase pré-processual em que se verifica o cumprimento das obrigações
tributárias. Somente com a impugnação é que se inaugura a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
DECISÕES JUDICIAIS. E ADMINISTRATIVAS EFEITOS.
A extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio e, ainda
assim, desde que seja editado ato específico do Sr. Secretário da Receita Federal nesse
sentido. Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só produzem
efeitos para as partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem prejudicando
terceiros.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

03 – Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 61/101 com documentos
de fls. 102/138 (cópia de decisões judiciais citadas em recurso).
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega diversas matérias, que
passo a analisar na ordem de suas alegações, independentemente de versarem sobre o mérito ou
como preliminar, posto que assim foi organizada a peça recursal.

II. 1 - PROVAS EXISTIAM, EXISTEM NOS ARQUIVOS DA PRÓPRIA
SRFB. II.2 - INTIMAÇÕES, LANÇAMENTO, FORMAS DE CIENTIFICAÇÃO AO
SUJEITO PASSIVO, PREPOSTO, ETC.
06 – Aduz o contribuinte em síntese e de forma genérica sem qualquer conteúdo
ou objetivo a existência de provas nos arquivos da RFB, citando os termos do art. 37 da Lei
9.784/99, e no caso, entendo por não conhecer de tal alegação, posto que além de sem qualquer
construção lógica, não se sabe ao menos o que o contribuinte pretende com tal arguição, citando
inclusive a Lei 9.784/99 que é uma legislação geral que trata de processos administrativos no
âmbito da Administração Federal, sendo que no caso é aplicável a legislação especial que é o
Decreto 70.235/72 para o contencioso fiscal.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004114/2010-91

07 – Outrossim, não cabe à fiscalização o ônus da prova do recolhimento do
tributo glosado, mas sim do contribuinte demonstrar de alguma forma que suportou o ônus do
tributo.
08 – Finalizando esse ponto, quanto a cientificação do contribuinte no caso em
tela, no qual afasto também, não vejo o que de fato representou em cerceamento ao direito de
defesa para decretar eventual nulidade, sendo que as razões postas no recurso também, apenas
tratam de forma genérica de questionamentos sem qualquer fundamento e de fatos que possam
auxiliar a esse Colegiado tratar da matéria de forma objetiva.
09 – Analisando os termos da decisão de piso, quanto a esse ponto, não vejo
qualquer nulidade a ser decretada, uma vez que o contribuinte pode trazer em defesa e no recurso
todo o conteúdo que entende ser imprescindível para a análise do caso, e portanto, não vejo,
nenhum ponto relacionado ao art. 59 do Decreto 70.235/72 passível de nulidade no caso,
devendo ser mantida nesse tópico a decisão de piso.

II.3- DA FALTA DE SUPEDÂNEO LEGAL. II.4 - NULIDADE - DA
PRETENSA
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
II.4.1
-
A
POSIÇÃO
DA
COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO COSIT/RF II.4.2 - A POSIÇÃO DA
DRJ/RECIFE. II.4.3 - A POSIÇÃO DE OUTRAS DRJs. D RJ/FORTALEZA – CE. II.4.4 -
POSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO A POSIÇÃO DOS.T.J. II.4.4.1 - SÚMULA 430 DO
S.T.J. II.4.4.2- STF - REPERCUSSÃO GERAL II.5 - RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA O ARTIGO 146, III, "B" da CF II.5 - IMPUGNAÇÃO RECURSAL VIA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INOVAÇÃO DE PROLAÇÃO. II.6 - LEI 12.844/2013
VINCULA DECISÕES STF/STJ À REC. F. BRASIL INOVAÇÃO NO JULGAMENTO
10 – Tais matérias acima indicadas no contexto das razões expostas serão tratadas
em conjunto uma vez que se confundem para melhor análise do mérito.
11 – Em síntese o contribuinte questiona o fato de ter produzido prova quanto à
retenção do IRRF pela fonte pagadora, além do fato de ser da responsabilidade da fonte o
recolhimento e com isso a falta de previsão legal para a glosa do IRRF em sua DIRPF,
outrossim, questiona o fato da decisão de piso ter modificado, em suas conclusões, o critério
jurídico do lançamento, incluindo a responsabilidade do contribuinte de forma solidária com a
fonte pagadora em relação ao IRRF e por fim indica diversas posições de diversas DRJs, do
Poder Judiciário (STJ e STF) a respeito da matéria.
12 – Passo à decisão. Entendo que não merece reforma a decisão de piso. As
razões recursais em síntese não conseguem afastar os fundamentos da decisão de piso que bem
tratou da matéria avaliando inclusiva a matéria fática relacionada às provas carreadas aos autos.
13 – A autuação é bem clara no sentido de que:
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004114/2010-91

e/ou dependentes, no valor de R$ 3.869,76 , referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
Intimado, o Contribuinte, sócio da fonte pagadora, não comprovou o recolhimento do
imposto de renda retido na fonte.

14 – Por sua vez a legislação de regência determina que para fins de dedução é
necessário que haja o recolhimento do IRRF, contudo, no presente caso não houve a sua
comprovação por parte do contribuinte, sendo que apenas foi esclarecido tratar o mesmo do
sócio da fonte pagadora, não havendo nenhum tipo de constatação de solidariedade, sendo a
motivação própria de qualquer pessoa física a respeito da matéria.
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;

15 – O contribuinte, apenas trouxe aos autos uma cópia da DIRF 2009 da fonte
pagadora de fls. 26 da empresa Viação Nordeste Ltda., contendo desconto do IRRF.
16 – Ocorre que no presente caso, apesar de não existir o comprovante de
rendimentos contendo a retenção na fonte, contudo existe a DIRF de fls. 26 da fonte pagadora
que nada mais é que o reflexo do futuro comprovante de retenção a ser utilizado pelo
contribuinte quando da sua Declaração de Ajuste no ano seguinte do recebimento dos
rendimentos. Apenas com esse documento de fls. 26 o contribuinte tenta demonstrar o
recolhimento efetuado pela fonte, e por isso entendo pela aplicabilidade, mesmo que por
analogia dos termos da Súmula 143 do CARF que diz:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

17 – No caso, a referida Súmula entende que não faz prova unicamente como
forma de pagamento do IRRF, apenas o comprovante do informe de rendimentos, quando o
contribuinte é questionado, devendo demonstrar inclusive que teve o ônus da retenção em seu
rendimento.
18 - Nesse caso, uma forma de prova concreta de que teria suportado o ônus do
tributo seria a demonstração através dos extratos bancários dos valores repassados pela pessoa
jurídica demonstrando o pagamento líquido indicado em tal informação da DIRF de 2009, ônus
que o contribuinte não se desvencilhou.
19 - Portanto, não há a comprovação por parte do contribuinte da fonte pagadora
ter efetuado o recolhimento, sendo que caso tivesse ocorrido não haveria por parte da
Administração Pública o lançamento e teria verificado em seus arquivos os recolhimentos
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004114/2010-91

eventualmente efetuados, sendo que os arquivos da Secretaria da Receita Federal são abastecidos
através das declarações dos próprios contribuintes e portanto a da fonte pagadora estaria
informada.
20 – Quanto a alegação de que houve mudança de critério jurídico por parte da
decisão recorrida, entendo que não merecem prosperar tais razões uma vez que pela análise dos
termos e fundamentos do aresto vergastado as passagens indicando tal fato são passagens em que
podemos indicar como meramente obter dictum, ou seja, refere-se àquela parte da decisão
considerada dispensável, que o julgador disse por força da retórica e que não importa em
vinculação para os casos subsequentes. Referem-se aos argumentos expendidos para completar o
raciocínio, mas que não desempenham papel fundamental na formação do julgado, e por isso
afasto tais razões, por não terem relação com a questão da responsabilidade solidária mas por
glosa do IRRF por falta de comprovação de recolhimento da fonte pagadora.
21 – Quanto a apresentação de entendimentos de outras DRjs ou outras fontes
jurídicas no caso, em nada afasta o convencimento desse Relator que se atém aos termos do caso
concreto, sendo que a matéria relacionada ao presente trata-se de matéria fática, devendo o
contribuinte demonstrar que suportou o ônus do imposto sobre o rendimento que recebeu para
fins de dedução, não havendo que se falar em aplicação de teses de solidariedade ou súmulas do
STJ ou de repercussão geral do STF posto que não estamos tratando no presente caso de tributos
cuja sujeição passiva como contribuinte seja das pessoas jurídicas, mas de tributação da própria
pessoa física.
22 – Não sendo aplicável logicamente ao presente caso, mas apenas a título
argumentativo, veja os termos da Súmula CARF no 12 que diz que no caso de omissão de
rendimentos é legítima a constituição do crédito na pessoa do beneficiário mesmo que a fonte
pagadora não tenha efetuado a retenção: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do
crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
23 – No caso, não se aplica as decisões juntadas às fls. 102/138 e indicadas nas
razões recursais por conta que a matéria ora tratada no presente lançamento a sujeição passiva é
do beneficiário dos rendimentos, no caso o contribuinte que a recebeu.
Conclusão
24 - Diante do exposto, conheço do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004114/2010-91

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital